Tribunal: STF
Processo: RE 1338989
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.365 RG. 



    1. É inadmissível recurso extraordinário em que não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. Precedentes.



    2. O Supremo reconheceu a inexistência de repercussão geral no tocante ao cumprimento de requisitos de admissibilidade de recursos de outros tribunais (RE 598.365, ministro Ayres Britto – Tema n. 181/RG). Precedentes.



    3. Recurso extraordinário não conhecido.